Tribunal: TJPA
Processo: 0845341-29.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845341-29.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE ANDRE COELHO MACHADO

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – APELANTE QUE REFUTOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL, INCORPORADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL – MÉRITO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOCORRÊNCIA – JUROS CAPITALIZADOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – LIVRE PACTUAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI DE FATO PRESTADO AO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA QUE MERECE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Preliminar de não conhecimento do recurso de apelação
.

1.1. Aduz a apelada que, o apelante não teria
fundamentado as razões que ensejaram a interposição do recurso, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade, repetindo de forma genérica os argumentos deduzidos na inicial, não realizando qualquer tipo de fundamentação capaz de possibilitar a reanálise de seus pedidos, observando-se
não assistir
razão
a apelada, isto porque, o recurso de apelação, ao contrário do alegado pela parte requerente, enfrenta todas as disposições da sentença,
razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

2.
P
reliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

2.1.
Alega o apelante que o Juízo de 1º grau teria deixado de analisar todos os fundamentos trazidos na exordial, salientando que a ausência de fundamentação configura nulidade, nos termos do inciso IV do §1º do art. 489 do CPC, verificando-se que a pretensão da parte apelante não merece acolhimento, isto porque,

em que pese a sentença ter sido prolatada de forma suscita,
restaram examinadas todas as questões suscitadas na inicial, encontrando-se de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação processual, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

Mérito

3. Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

3.1.

Instituições bancárias estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como
ocorre na hipótese
, entendimento perfilhado no RE 592.377 do STJ.

3.2. M
áxima vênia
as alegações do autor/apelante a respeito da alegada abusividade das cláusulas contratuais decorrentes da cobrança de juros capitalizados não restam evidenciadas
no caso em exame.

3.4. Quanto a alegação de existência de comissão de permanecia no contrato, observa-se que o contrato não contempla a cobrança da referida comissão como encargo para o período de impontualidade, mostrando-se elucidativo na Cláusula 10,

item “IV” das condições do contrato que registra, para este fim, apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, esta última limitada a 2% (dois por cento) ao teto do CDC.

3.5. No que diz respeito
a “Tarifa de Cadastro", insta assinalar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina de recursos repetitivos, definiu os critérios para a cobrança das chamadas tarifas administrativas bancárias, perfilhando pela validade da cobrança, a qual não se confunde com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), desde que expressamente contratada, a qual somente poderá ser exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como ocorre no caso, em questão.

3.6.
Quanto a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, apesar de ser legítima a cobrança, a licitude da prática demanda demonstração de que o serviço foi de fato prestado ao consumidor, cenário que não encontra assento nos presentes autos, já que o autor, ora demandante, não reconheceu a prática do ato e, a instituição financeira, não logrou tornar certa sua existência com esteio nos documentos encartados, justificando, assim, o esvaziamento da cobrança a este título da soma de R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais),
impondo-se a reforma da sentença de origem nesse capitulo, para declarar a ilegalidade da cobrança, incumbindo à requerida a restituição/compensação

dos valores indevidamente cobrados, na forma simples,
ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a ser corrigido pelo INPC, que deverá incidir a partir do efetivo desembolso.

4.
Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, declarando a ilegalidade da cobrança da “
Tarifa de Registro do Contrato”, determinando a restituição/compensação dos valores indevidamente cobrados de forma simples, nos termos da fundamentação,
mantendo a sentença vergastada em suas demais disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
sendo apelante

JOS
É
ANDRÉ COELHO MACHADO
e

apelada

COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0845341-29.2017.8.14.0301

APELANTE:

JOSÉ ANDRE COELHO MACHADO

APELADA:

COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

JOS
É
ANDRÉ COELHO MACHADO
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da comarca da Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR
,
ajuizada por si em face de

COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID
6668018
), narrou o autor/apelante ter celebrado com a instituição financeira requerida,
contrato de financiamento no valor de R$32.867,98 (trinta e dois mil e oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), para aquisição de um veículo, financiado em 48 parcelas de R$873,80 (oitocentos e setenta e três reais e oitenta centavos) mensais, sob a taxa de juros de 1,04% ao mês, salientando que o referido contrato encontra-se eivado de abusos e nulidades, em razão de cobrança abusiva.

Pugnou, assim, liminarmente, pela concessão da realização d
o depósito das parcelas do contrato em comento, no valor incontroverso de R$636,54 (seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), ou, alternativamente, no seu valor integral de R$873,80 (oitocentos e setenta e três reais e oitenta centavos) e nas respectivas datas de vencimentos, bem como que a parte requerida se
abstivesse de incluir o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais).

Juntou o autor, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID
6668023, indeferiu o juízo primevo o pedido de tutela de urgência.

Em contestação (ID 6668029), a
requerida
Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil
arguiu, em suma, a regularidade da contratação; a ausência de abusividade das cobranças e encargos moratórios.

Por sua vez, o requerente apresentou impugnação a contestação (ID
6668042
), afirmando a existência de irregularidades no contrato celebrado com a instituição financeira.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID
6668050
), que julgou totalmente improcedente os pedidos elencados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a parte requerente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que restaram suspensos em razão do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
JOSÉ ANDRÉ COELHO MACHADO
interpôs Recurso de Apelação (ID
6668054
).

Alega, preliminarmente, a
nulidade da sentença em razão da existência de omissões.

No mérito, aduz, em síntese, que a sentença merece reforma (se não cassada preliminarmente), porquanto não reconheceu a ilegalidade e falta de amparo fático para a cobrança de tarifa indevidamente embutida no contrato, em manifesta contradição ao entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Diz que a apelada embutiu encargos outros no contrato de financiamento sem a ciência e concordância do contratante, notadamente diante da negativa em fornecer via do contrato no ato do negócio e, assim, propiciar ao consumidor pleno conhecimento das reais condições da compra e venda.

Afirma não ter restado demonstrado ao autor, ora apelante, a efetiva prestação do serviço de “registro de contrato”, sendo assim, a cobrança nula de pleno direito.

Assevera que a cobrança da Comissão de Permanência somente é válida quando pactuada entre as partes, não podendo ser cumulada com qualquer outro encargo moratório, tampouco acima da taxa de juros do contrato.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença testilhada,
declarando a nulidade da cobrança de valores a título de “
Registro Contrato
”, no valor respectivo de R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), determinando a restituição em dobro, ou, autorizando a compensação da quantia sobre as prestações vincendas, bem como declaração

parcial de nulidade da cláusula que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação, fixando-os em 1,04% ao mês, determinando a não cumulação com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, qual seja, multa e os juros moratórios.

Em contrarrazões (ID
6668058
), argui preliminarmente a apelada
Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil o não conhecimento do recurso de apelação, ante as ofensas ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
sustenta, em suma, a inocorrência de nulidade de sentença; a validade do contrato firmado com o apelante; bem como dos juros pactuados nesse, defendendo a manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID
6824182
), tendo a apelada peticionado informando ter interesse em conciliar (ID
6991607
), permanecendo a apelada inerte.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitadas pelas partes requerida/apelada em sede contrarreações.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELA APELADA.

Preliminarmente, aduz a apelada que o apelante não teria
fundamentado as razões que ensejaram a interposição do recurso, não tendo se desincumbido de apresentar as razões recursais, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade, repetindo de forma genérica os argumentos deduzidos na inicial, não realizando qualquer tipo de fundamentação capaz de possibilitar a reanálise de seus pedidos.

Em análise dos autos, observa-se não assistir razão ao apelado, isto porque, o recurso de apelação, ao contrário do alegado pela parte apelante, enfrenta todas as disposições da sentença e, ainda, caso o apelo não tivesse atacado todos os pontos do decisum, não seria motivo para o não conhecimento do recurso,
razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar de não conhecimento do recurso de apelação
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, SUSCITADA PELO APELANTE.

Alega o apelante que o Juízo de 1º grau deixou de analisar todos os fundamentos trazidos na peça de defesa, salientando que a ausência de fundamentação configura nulidade, nos termos do art. 93, inciso IX da CF c/c art. 1.013, §3º, inciso IV do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que restaram examinadas todas as questões suscitadas no feito, de acordo com os parâmetros estabelecidos no pedido exordial e na peça de defesa, ainda que decididos de forma sucinta.

Destarte, revela-se estar à decisão atacada suficientemente fundamentada, satisfazendo a sentença a exigência de fundamentação jurídica correlacionada aos fatos arrolados, em harmonia com o princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO PADECE DE FALTA DE MOTIVAÇÃO.
1. O aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que a discussão sobre a nulidade da CDA que lastreia a execução fiscal, bem como a análise do alegado cerceamento de defesa, ensejam o reexame de matéria de fato, providência interditada em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 2.
Não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, motivo pelo qual não resta caracterizada ofensa ao art. 489 do CPC/2015.
3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1039867 SP 2017/0003244-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).” (Negritou-se).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015 NÃO CARATERIZADA.
NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFICÍO PELO JUIZ. ART. 292, § 3º, DO CPC/2015. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENGENHEIRO QUÍMICO. EBSERH. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA CLÍNICA. CANDIDATO COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM ENGENHARIA BIOMÉDICA. QUESTÃO ATRELADA AO EXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
Não se configura a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. Quanto à questão da nulidade da sentença em razão da alteração do valor da causa de ofício pelo juiz, assim consignou o Tribunal a quo: "rejeito a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo particular em suas razões recursais, ao argumento de que não lhe teria sido oportunizada a manifestação acerca da alteração do valor da causa, porquanto o magistrado, ao analisar os autos e verificar que o valor atribuído à causa não tinha correspondência com o conteúdo econômico do pedido autoral, pode alterá-lo ex officio, conforme disposto no § 3º, do art. 292, do CPC" (fl. 448, e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 3. No mérito, o Tribunal de origem concluiu que "para que se dê a investidura (e o provimento do cargo, portanto), faz-se necessária a demonstração, por parte do candidato, que, além de devidamente aprovado no concurso público, atenda a certas exigências legais, dentre as quais, a apresentação da documentação exigida pelo edital. Esclarecidos tais pontos, no caso em testilha, é de ser ver que a impetrante, ora agravada, na realidade, não possui qualificação compatível com a exigida no edital, sendo razoável que se impeça a convocação do candidato aprovado no processo seletivo" (fl. 449, e-STJ). 4. é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos e do edital do concurso para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, com relação à preliminar de violação do art. 489 do CPC/2015, e nessa parte negar-lhe provimento.(STJ - AREsp: 1563907 SE 2019/0239595-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).” (Negritou-se).

Assim, ausente o vício suscitado, não cabendo outra providência senão desacolher a preliminar ora em comento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença. apelante.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar suscitada pelo apelante, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de eventual abusividade na cobrança de juros capitalizados; existência de comissão de permanência pela instituição financeira apelada no ajuste em epígrafe a ensejar a revisão do contrato.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante a existência de
ilegalidade e falta de amparo fático para a cobrança de tarifa indevidamente embutida no contrato, em manifesta contradição ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Da Capitalização dos Juros

Analisando os autos, verifica-se que o cerne da presente lide diz respeito à alegação de nulidade das cláusulas do contrato de financiamento entabulado entre os litigantes, sob o argumento de abusividade e ilegalidade, mormente quanto aos juros fixados.

Com efeito, acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período.

Ressalta-se que a disposição constitucional, que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.
192
,
§ 3º
,
CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nesta senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

Súmula 596/STF.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933).

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual, por si só, não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ -
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ -
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).”
(Negritou-se).

Nesse sentido, insta consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido.

Ademais, diluindo-se qualquer dubiedade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o ajuste tenha sido firmado após 31/03/2000 e, exista previsão contratual nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1
. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país
. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).”
(Negritou-se).

Dessa forma,
máxima vênia,
as alegações do autor/apelante, entendo que a alegada abusividade das cláusulas contratuais, decorrentes da cobrança de juros capitalizados, não restam evidenciada
no caso em exame.

Da Tarifa de Cadastro

Acerca da “Tarifa de Cadastro", insta assinalar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina de recursos repetitivos, definiu os critérios para a cobrança das chamadas tarifas administrativas bancárias.

Perfilhou, assim, pela validade da Tarifa de Cadastro – a qual não se confunde com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) – desde que expressamente contratada, a qual apenas e tão-somente poderá ser exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos a ementa do REsp 1.255.573/RS, julgado sob

o regime do art. 543-C do CPC:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

[...]

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

[...]

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008,

a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).” (Negritou-se).

Dessa feita, no caso dos autos e, acompanhando a orientação perfilhada pelo colendo STJ, entendo que inexiste ilegalidade cobrança de Tarifa de cadastro pela instituição financeira, revelando-se acertada a sentença vergastada.

Da Comissão de Permanência

No que diz respeito a comissão de permanência, constitui-se como uma faculdade concedida às instituições financeiras para, em face do inadimplemento do devedor, cobrar-lhe uma importância capaz de compensar os prejuízos advindos do descumprimento da obrigação no prazo avençado.

A propósito de seu cálculo, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, consignou orientação no sentido de que "a importância cobrada a título de comissão de permanência” não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC" (RE 1.058.114/RS).

Em suma, a cobrança da comissão de permanência encontra lastro na legislação de regência, impondo-se, dado seu caráter múltiplo, o afastamento de qualquer outro encargo para o período de impontualidade (AgRg no RE 400921/RJ).

No caso em análise, observa-se que o contrato não contempla a cobrança de comissão de permanência como encargo para o período de impontualidade, mostrando-se elucidativo na Cláusula 10,

item “IV” das condições do contrato que registra, para este fim, apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, esta última limitada a 2% (dois por cento) ao teto do CDC.

Da Tarifa de Registro do Contrato

Quanto a cobrança de Registro de Contrato, apesar de ser legítima a citada cobrança, a licitude da prática demanda demonstração de que o serviço foi de fato prestado ao consumidor, cenário que não encontra assento nos presentes autos, já que o autor, ora demandante não reconheceu a prática do ato e a instituição financeira não logrou tornar certa sua existência com esteio nos documentos encartados, justificando, assim, o esvaziamento da cobrança a este título da soma de R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença de origem, tão somente para se declarar a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Registro do Contrato, incumbindo à requerida a restituição/compensação, do valor indevidamente cobrados sob tal denominação, na forma simples,
ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira
, com juros e correção de monetária de 1% (um por cento) ao mês, a ser corrigido pelo INCP,

que deverá incidir a partir do efetivo desembolso.

Ademais, não ocorrerá modificação na distribuição dos ônus sucumbenciais em razão do decaimento mínimo da instituição financeira, ora apelada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença, declarando a ilegalidade da cobrança da “
Tarifa de Registro do Contrato”, determinando a restituição/compensação dos valores indevidamente cobrados na forma simples, nos termos da fundamentação,
mantendo a sentença vergastada em sues demais disposições.

Outrossim, mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a parte autora/apelante, nos termos estabelecidos no decisum objurgado,
em razão do decaimento mínimo da instituição financeira, ora apelada.

É como voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 30/11/2021